Tribunal: TJDFT
Processo: 0732779-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELA PARTE RÉ EM MOMENTO PRÓPRIO. INSURGIMENTO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO POR ADESÃO. ADESÃO INEQUÍVOCA E CONSCIENTE DO CONSUMIDOR A CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO NÃO VERIFICADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INOCORRENTE. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. ATO NEGOCIAL HÍGIDO. POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO DA VONTADE DE CONTRATAR QUE NÃO DÁ ENSEJO À PRETENDIDA INVALIDAÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA. CONTRATO RESILIDO. PRAZO DE DEVOLUÇÃO. DATA DA CONTEMPLAÇÃO DA COTA OU 30 DIAS CONTADOS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Concedido benefício ao autor/apelante em decisão que recebeu a petição inicial, o réu/apelado não se insurgiu contra o deferimento na instância de origem, apenas o fazendo em contrarrazões ao recurso de apelação, o que impede a análise da matéria nesta instância revisora. Pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões não conhecido.
2. Faltantes elementos de prova autorizadores da pretendida declaração de invalidade do contrato de participação em grupo de consórcio por adesão, uma vez que demonstrada a regularidade da estrutura do mencionado ato negocial ajustado, impõe-se observar a regra que orienta pela preservação do vínculo contratual com a conservação do negócio (pacta sunt servanda). Relação negocial estabelecida em termos claros, seguros e inequívocos, sem ocorrência de erro substancial a viciar o consentimento em relação ao negócio jurídico convencionado.
3. A suposta condição de analfabeto funcional não constitui causa, por si só, capaz de anular o negócio jurídico entabulado pela parte, por vício de consentimento, porque sua capacidade civil permanece intacta.
4. Hipótese em que evidenciada a escolha irrefletida do autor pela opção do consórcio contratado. Mas a reconsideração da vontade antes expressa de forma clara e consciente não dá ensejo ao desfazimento do ajuste, em especial por declaração de nulidade ou por anulação, visto que justificados ambos como penalidade imposta pela norma jurídica que priva de efeitos jurídicos ato negocial firmado em desobediência ao direito legislado, o que não ocorre no caso concreto.
5. Danos morais. Dever de indenizar não reconhecido, porque ausente ato ilícito a violar atributos da personalidade da autora.
6. Contrato resilido. Situação que atrai a incidência ao caso concreto de orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp. n. 1.119.300-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que, em caso de desistência de consorciado, a restituição dos valores por ele pagos ao grupo de consórcio não se dá de imediato, mas no prazo de trinta (30) dias contados da data de realização da última assembleia do grupo consorcial, quando se dá o encerramento do consórcio.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.